Tribunal: TJDFT
Processo: 0748825-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado pela sociedade empresária Incorporadora e Construtora Recanto do Pescador Ltda-ME em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que promove em desfavor dos agravados – Claudionor Osternes Rodrigues e Cleberson Osternes Rodrigues –, não reconsiderara a decisão anterior que indeferira o pedido que formulara almejando que fosse debitado aos agravados a obrigação de desocuparem o imóvel que perfizera o objeto de contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel residencial firmado entre os litigantes e restara rescindido. Objetiva a agravante, in limine, a suspensão dos efeitos da decisão arrostada, e, alfim, a definitiva reforma do decisório guerreado de forma que seja debitado aos agravados a obrigação de desocuparem o imóvel individualizado. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que, aviara em desfavor dos agravados ação de rescisão contratual objetivando a resolução do contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel residencial não edificado com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia que firmaram, ante o inadimplemento em que incorreram os promitentes compradores. Sustentara que a pretensão que formulara fora acolhida e declarada a rescisão do contrato e determinada a devolução aos promissários adquirentes do equivalente a 75% (setenta e cinco por cento) dos valores pagos, à exceção do sinal e dos montantes relativos a multas e juros moratórios que incrementaram as parcelas. Pontuara, que, demais disso, fora assegurado aos agravados o direito de indenização pelas benfeitorias que erigiram no lote objeto do contrato rescindido, consoante se apurar em liquidação de sentença, assegurando-lhes, ainda, o direito de retenção do imóvel até a realização da composição. Assinalara que, após o trânsito em julgado do título executivo, deflagrara a fase de liquidação do julgado e, durante o trâmite processual, postulara que fosse debitado aos agravados a obrigação de desocuparem o imóvel para que possa promover a alienação do bem. Asseverara que aludido pedido fora rejeitado pelo juízo da liquidação que, outrossim, rejeitara o pedido de reconsideração que formulara em face desse indeferimento. Defendera que a decisão guerreada afigura-se equivocada merecendo reparos. Afirmara que os agravados não estão ocupando fisicamente o imóvel, de modo que não experimentarão qualquer prejuízo, devendo ser autorizada a desocupação do imóvel. Registrara que o juízo da liquidação de sentença deveria atuar com razoabilidade e pacificar conflito existente entre os litigantes, medida que pode ser alcançado caso se determine aos agravados a obrigação de desocuparem o imóvel nomeado. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado pela sociedade empresária Incorporadora e Construtora Recanto do Pescador Ltda-ME em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que promove em desfavor dos agravados – Claudionor Osternes Rodrigues e Cleberson Osternes Rodrigues –, não reconsiderara a decisão anterior que indeferira o pedido que formulara almejando que fosse debitado aos agravados a obrigação de desocuparem o imóvel que perfizera o objeto de contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel residencial firmado entre os litigantes e restara rescindido. Objetiva a agravante, in limine, a suspensão dos efeitos da decisão arrostada, e, alfim, a definitiva reforma do decisório guerreado de forma que seja debitado aos agravados a obrigação de desocuparem o imóvel individualizado. Conquanto patente o inconformismo da agravante com a decisão editada por derradeiro nos autos da liquidação de sentença que maneja, o agravo não merece ser conhecido ante a evidência de que fora agitado de forma serôdia por ter sido interposto em prazo posterior à expiração do prazo legalmente assinalado para seu aviamento, não ultrapassando, pois, o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade. Consoante se afere do alinhado, a decisão nomeada pela agravante como agravada é aquela que indeferira a pretensão que formulara e reprisara nesta sede[1], enquanto a irresignação fora agitada com lastro na decisão que, diante da reiteração da pretensão que formulara, nada provera quanto ao peticionado, diante do fato de que não apresentara ao juízo elementos novos capazes de modificar o entendimento anterior[2], mantendo a decisão originariamente prolatada. Essas circunstâncias denotam que, conquanto tenha apontado como arrostada a decisão que simplesmente ratificara aquela que indeferira a medida que postulara almejando que fosse cominado aos agravados a obrigação de desocuparem o imóvel, o objeto do agravo, evidentemente, cinge-se ao provimento que originalmente indeferira o pedido da agravante no que tange à reiteração dessa medida, pois sem demonstração de elementos novos capazes de modificar o entendimento anterior. O decisório apontado como agravado, cingindo-se a manter a decisão agravada, evidentemente apreciara o pedido de reconsideração que havia formulado. Outrossim, deve ser asseverado que a decisão apontada como agravada não inovara aquela originariamente prolatada, tendo, ao invés, cingindo-se a mantê-la intacta, refutando o pedido formulado pela agravante. Dessas considerações deflui a certeza de que a decisão que indeferira a medida que postulara a agravante almejando que fosse cominado aos agravados a obrigação de desocuparem o imóvel, encontra-se acobertada pela preclusão, não tendo o pedido de reconsideração formulado o condão de ensejar a repristinação do prazo recursal. Consoante pontuado, a agravante, conquanto dela tenha tido pleno conhecimento e restado inequivocamente intimada, restringira-se a aviar pedido destinado à sua reconsideração, pretendendo, agora, que a decisão que rejeitara essa pretensão seja interpretada como o provimento que efetivamente faz o objeto do agravo. A pretensão que aviara e fora apreciada através da decisão que pretende que seja reputada como agravada, não tendo inovado a decisão inicialmente proferida, cingindo-se a mantê-la, refutando o pleito que aduzira objetivando revogá-la, consoante já ressalvado, consubstancia, pois, simples pedido de reconsideração. Ora, se a decisão que ensejara a irresignação da agravante fora simplesmente ratificada pelo decisum nomeado como agravado, o agravo, evidentemente, somente pode estar destinado a arrostar a decisão anteriormente prolatada. Esta decisão é que efetivamente retrata o pronunciamento judicial recorrido. Aquela que examinara a pretensão formulada pela agravante objetivando a reformulação da decisão, a par de ter sido prolatada quando já operada a preclusão do provimento inicialmente prolatado, restringindo-se a examinar o pedido de reconsideração, não tivera o condão de renovar o prazo recursal. Alinhadas essas considerações afere-se, então, que, em não tendo se irresignado contra a decisão que indeferira a medida que postulara almejando que fosse cominado aos agravados a obrigação de desocuparem o imóvel, ao dela restar devidamente cientificado, restara há muito acobertada pela preclusão, pois dela restara irreversivelmente intimada quando da disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico (DJe), em 07/10/2020, e da sua publicação no primeiro dia útil subsequente[3]. Conseguintemente, não lhe é permitido, ignorando a intangibilidade assegurada à decisão, pretender, através do vertente agravo, revolvê-la. Operada a preclusão, a decisão já não é passível de reexame, não estando a pretensão que formulara objetivando a sua modificação com estofo para ensejar a repristinação do prazo para agravar. O pleito que aviara deve ser interpretado de conformidade com sua intenção e expressão, ou seja, como pedido de reconsideração, não sendo apto a interferir na contagem ou ensejar a reabertura do prazo recursal. O instituto da preclusão derivara da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível. Como é cediço, o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal. Eventual pedido de reconsideração, conforme se emoldura a pretensão formulada pela agravante que fora resolvida através da decisão arrostada, não enseja o sobrestamento ou reabertura do prazo recursal. O estatuto processual, atento àquele enunciado e ao instituto da preclusão, não contempla a reconsideração como instrumento adequado para a revisão de nenhum provimento jurisdicional, impedindo que lhe seja outorgado o poder de sobrestar ou reabrir o interregno assinalado para a sujeição do decidido a revisão mediante o aviamento do instrumento processual adequado. Demais disso, pedido de reconsideração, não encerrando fórmula recursal, não interfere no regular fluxo do prazo recursal, como no caso, determinando que o prazo para aviamento de recurso se iniciara a partir da intimação da decisão que indeferira as diligências reclamadas. Esse é o entendimento que se encontra há muito estratificado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “PROCESSO CIVIL. PRAZO RECURSAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO, NEM SUSPENSÃO DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE PROCLAMADA. RECURSO IMPROVIDO. O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do recurso cabível.” (TJDF, 2.a Turma Cível, Agravo Regimental no AGI 20060020039081 AGI DF, Reg. Int. Proces. 253433, relatora Desembargadora Carmelita Brasil, data da decisão: 23/08/2006, publicada no Diário da Justiça de 12/09/2006, pág. 98) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso interposto fora do prazo legal não deve ser conhecido, uma vez que ausente um dos pressupostos de sua admissibilidade. 2. A rigor, e por força do princípio da taxatividade, o pedido de reconsideração não é recurso (art. 496, CPC) e, assim, não suspende, não interrompe, não renova e nem reabre o prazo para o recurso próprio. 3. Agravo não conhecido.” (TJDF, 4.a Turma Cível, Agravo de Instrumento 20030020070265 AGI DF, Reg. Int. Proces. 267423, relator Desembargador Arnoldo Camanho, data da decisão: 13/11/2006, publicada no Diário da Justiça de 03/04/2007, pág. 159) “AGRAVO REGIMENTAL – NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. 1 – O pedido de reconsideração não reabre prazo para a propositura de agravo de instrumento. Precedentes. 2 – O pedido de revogação da antecipação de tutela confunde-se com o de reconsideração da decisão inicial, embora revestido de outra roupagem, procurando confundir o julgador. 3 – Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.” (TJDF, 5.a Turma Cível, Agravo Regimental no AGI 20060020058905 AGI DF, Reg. Int. Proces. 251016, relatora Desembargadora Haydevalda Sampaio, data da decisão: 28/06/2006, publicada no Diário da Justiça de 31/08/2006) “AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEMPESTIVIDADE – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO – NÃO CONHECIMENTO. 1)- Não se conhece de agravo de instrumento, por ser ele intempestivo, quando o agravante não observa a contagem do prazo, que se inicia com a intimação válida da decisão recorrida, não sendo ele suspenso ou interrompido com pedido posteriormente indeferido, de reconsideração da decisão atacada.” (TJDF, 5.a Turma Cível, Agravo de Instrumento 20050020042666 AGI DF, Reg. Int. Proces. 238847, relator Desembargador Luciano Vasconcelos, data da decisão: 17/10/2005, publicada no Diário da Justiça de 16/03/2006, pág. 131) “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – PEDIDO ALTERNATIVO – NÃO APRECIAÇÃO – JUÍZO SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CARACTERIZAÇÃO. 1 - Como reiteradamente vem decidindo esta Corte de Justiça, não tem o pedido de reconsideração o condão de reabrir o prazo recursal, devendo ser negado seguimento ao recurso de Agravo de Instrumento. 2 – Pedido alternativo efetuado pela parte e não apreciado em instância singular não pode ser objeto de análise nesta instância recursal, sob pena de caracterizar supressão de instância, o que não se coaduna com o estatuído no ordenamento jurídico pátrio.” (TJDF, 5.a Turma Cível, Agravo Regimental no AGI 20050020094688 AGI DF, Reg. Int. Proces. 238408, relator Desembargador Asdrubal Nascimento Lima, data da decisão: 01/12/2005, publicada no Diário da Justiça de 16/03/2006, pág. 128) “AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. I. O pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para interposição de agravo de instrumento. II. Recurso conhecido e improvido.” (TJDF, 6.a Turma Cível, Agravo Regimental no AGI 20060020137860 AGI DF, Reg. Int. Proces. 266901, relator Desembargador James Eduardo de Oliveira, data da decisão: 06/12/2006, publicada no Diário da Justiça de 29/03/2007, pág. 151) Idêntico posicionamento é perfilhado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, corte encarregada de ditar a derradeira palavra na exegese e aplicação do direito federal infraconstitucional, consoante se infere dos julgados que guardam as seguintes ementas: “AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO DE PRAZO RECURSAL. DESCABIMENTO. O pedido de reconsideração, isolado, não tem eficácia de suspender ou interromper prazo para o recurso apropriado. Agravo não conhecido.” (STJ, Terceira Turma, Agravo Regimental na Medida Cautelar 2005/0102547-8, Reg. Int. Proces. 10261/PR, relator Ministro Castro Meira, data da decisão: 01/09/2005, publicada no Diário da Justiça de 26/09/2005, pág. 350) “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO E/OU SUSPENSÃO DE PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o pedido de reconsideração não tem condão de suspender ou interromper os prazos recursais. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, Quinta Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 2006/0064694-6, Reg. Int. Proces. 759322/DF, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, data da decisão: 19/09/2006, publicada no Diário da Justiça de 16/10/2006, pág. 420) “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. DECISÃO NÃO-IMPUGNADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PRECLUSÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que o pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de agravo, que deve ser contado a partir do ato decisório que provocou o gravame. Inexistindo a interposição do recurso cabível no prazo prescrito em lei, tornou-se preclusa a matéria, extinguindo-se o direito da parte de impugnar o ato decisório. 2. No caso dos autos, o ora recorrido não apresentou recurso da decisão que determinou a indisponibilidade de seus bens, em sede de ação de improbidade administrativa, mas, apenas, pedido de reconsideração formulado após seis meses da referida decisão. Assim, o agravo de instrumento interposto contra a decisão que deixou de acolher pedido de reconsideração do ora recorrido deve ser considerado intempestivo, em face da ocorrência da preclusão. 3. Recurso especial provido.” (STJ, Primeira Turma, Recurso Especial 2003/0167464-3, Reg. Int. Proces. 588681/AC, relatora Ministra Denise Arruda, data da decisão: 12/12/2006, publicada no Diário da Justiça de 01/02/2007, pág. 394) “PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. ART. 545, DO CPC. ART. 258 DO RISTJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I- Consoante entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper os prazos recursais. Precedentes. II - Escoado o prazo legal para interposição do agravo interno, impõe-se não conhecê-lo, em face da ausência de requisito indispensável para sua apreciação. Precedentes. III- Agravo interno não conhecido.” (STJ, Quinta Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 2005/0008496-0, Reg. Int. Proces. 653139/SP, data da decisão: 23/05/2006, publicada no Diário da Justiça de 19/06/2006, pág. 180) Deflui do aduzido, então, que, expirado o interregno recursal e não tendo a agravante aventado a ocorrência de qualquer fato passível de se qualificar como justo impedimento a legitimar a restituição do prazo recursal, a circunstância de terem veiculado o agravo após o termo do prazo enseja a afirmação da sua intempestividade e determina que lhe seja negado conhecimento por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade, vigente à época da publicação da decisão. Estofado nos argumentos alinhavados, afirmo, então, a intempestividade deste agravo, e, com lastro no artigo 932, III, do estatuto processual vigente, nego-lhe conhecimento por se afigurar manifestamente inadmissível por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão, arquivem-se estes autos. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de novembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 73889212 - Pág. 1 (fl. 453) – ação principal. [2] - ID Num. 74942348 - Pág. 1 (fl. 470) – ação principal. [3] - ID Num. 74059283 - Pág. 1 (fl. 455) – ação principal.